Tribunal: TJES
Processo: 5002713-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRAZ LAMBURGHINI GUIDONI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002713-45.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: BRAZ LAMBURGHINI GUIDONI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14615553, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Considero prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a empréstimos não contratados.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagar à autora BRAZ LAMBURGHINI GUIDONI nos seguintes termos: a) o valor de R$ 5.179,68(cinco mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), já em dobro, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 221076054-0.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 14615560 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato estabelecido e postula pela improcedência da ação ou redução da indenização arbitrada.

Contrarrazões apresentadas no id 14615565, postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou a fragilidade do contrato digital apresentado pelo banco requerido, especialmente no que se refere ao tempo (2 minutos) gasto para a suposta efetivação da demanda. Cito trecho do
decisum
:

Ademais, o contrato fornecido demonstra que a adesão ao serviço de forma eletrônica (entre o acesso ao link e a conclusão da operação) se deu em curtíssimo espaço de tempo (menos de 2 minutos), a evidenciar incompatibilidade com as regras de experiência comum. Não é crível que um idoso, com natural restrição / dificuldade tecnológica, consiga acessar e aceitar uma proposta de empréstimo consignado de forma especialmente rápida, inclusive enviando sua assinatura biométrica (selfie) neste período de tempo.

Compartilho do entendimento de que: não é crível que uma pessoa idosa, com baixo letramento digital, seja capaz de, no curto espaço de 2 minutos, tomar conhecimento das cláusulas de um contrato complexo e manifestar concordância livre e bem-informada com suas especificidades.

Esse fato, somado às demais fragilidades do contrato em questão e analisadas acuradamente pelo Juízo sentenciante, é suficiente para ensejar a declaração de nulidade da contratação.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade livre e esclarecida, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Ademais, o STJ, no tema 929, firmou entendimento de que a repetição do indébito (art. 42 do CDC) não depende da comprovação de má-fé por parte dos fornecedores de produtos e serviços, sendo suficiente a constatação de cobrança indevida.

Por fim, os descontos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. O valor da condenação (R$ 3.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa da beneficiada e nem empobrecimento da parte condenada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2°, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)